Tribunal: TJSP
Processo: 2002070-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002070-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
ROBERTO CATALANO JUNIOR, é agravado HIDEO ARAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002070-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30618
2
Agravo de Instrumento - no 2002070-58.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente:
ANTONIO
ROBERTO
CATALANO
JUNIOR
Agravado/Executado:
HIDEO ARAI
MM. Juiz de Direito: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Comarca de São Paulo 4a Vara Cível

Voto no 30618
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Penhora de proventos de aposentadoria. Possibilidade. Art. 833, §
2o, CPC/2015, que permite expressamente a penhora de ativos
financeiros dessa natureza, para fins de pagamento de prestações
alimentícias, como as buscadas pela Exequente. RECURSO DO
EXEQUENTE PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão monocrática proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Cível da Comarca de São Paulo (e-fls. 176/177 e 199, autos originais), nos
autos do cumprimento de sentença (e-fls. 01/02, autos originais) ajuizado por
ANTONIO ROBERTO CATALANO JUNIOR contra HIDEO ARAI, que deferiu o
pedido de desbloqueio de R$ 4.435,60 encontrados em conta bancária na qual o
Executado recebe proventos de aposentadoria.
Inconformado, o Exequente interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/06), discorrendo, em síntese, sobre a possibilidade de
penhora dos vencimentos para pagamento de prestação de natureza alimentícia,
principalmente diante da existência de prova nos autos de patrimônio pertencente
ao Executado de mais de R$ 150.000,00.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido em seu efeito suspensivo (e-fls. 10) e, intimado, o Executado
apresentou sua contraminuta (e-fls. 15/23).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002070-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30618
3
contra r. decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de desbloqueio de R$
4.435,60 encontrados em conta bancária na qual o Executado recebe proventos
de aposentadoria.
A questão do recurso resume-se:
na
possibilidade, ou não, de penhora sobre proventos de aposentadoria do Executado.
Pois bem. Tem-se que é possível, no direito
processual civil brasileiro atual, a penhora sobre os proventos de aposentadoria
pertencentes ao devedor quando se tratar de pagamento de créditos de natureza
alimentar. E, “in casu”, tem-se que a pretensão executória do Exequente é
pautada em condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais.
Logo, tratando-se na hipótese dos autos de
créditos oriundos de honorários advocatícios, enquadra-se a conjuntura da
pretensão do Exequente no permissivo legal que excepciona a impenhorabilidade
de benefícios previdenciários, expressamente tratado no art. 833, § 2o, do CPC:
“Art. 833. São impenhoráveis: (...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8o , e no art. 529, § 3o.” (destacado).
Logo, é possível a penhora dos valores
encontrados em conta bancária do Executado. Confiram-se precedentes:
C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA
INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002070-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30618
4
CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A
SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma
ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de
salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação
alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros
profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele
gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser
atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os
créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm
inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que,
para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos
do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao
passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar,
daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza
remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de
cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora
sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10%
(dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria
grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4.
Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.”
(AgInt no REsp 1732927/DF, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j. 12.FEV.2019, DJe
22.MAR.2019). (destacado).
E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“Honorários advocatícios. Execução de título
extrajudicial. Penhora de rendimentos do devedor. Possibilidade ante a natureza
alimentar dos honorários advocatícios. Artigo 833, § 2o, do CPC. Limitação da constrição,
contudo, a 10% dos valores percebidos pelo devedor. Recurso provido em parte.” (AI no.
2064188-07.2019.8.26.0000, 36a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Arantes Theodoro, j.
17.ABR.2019).
“Despesas condominiais Ação de cobrança
Cumprimento de sentença
Penhora de 20% da aposentadoria da executada

Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) mitigada em favor dos honorários advocatícios,
verba de natureza alimentar
Precedentes
Percentual que pode comprometer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002070-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30618
5
subsistência da executada Redução da penhora para 10% dos rendimentos futuros -
Atendimento aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade Agravo provido em
parte.” (AI no. 2068436-16.2019.8.26.0000, 26a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Vianna
Cotrim, j. 17.ABR.2019).
Logo,
conforme
se
depreende
dos
precedentes citados, deve-se manter o bloqueio e deferir a penhora dos valores
encontrados em conta bancária do Executado, de forma integral, diante, inclusive
do relativo pequeno vulto de tal importância encontrada (R$ 4.435,60),
prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Exequente, para
REFORMAR a r. decisão agravada e DEFERIR a manutenção do bloqueio de
valores realizado em conta bancária do Executado, inclusive para fins de
penhora, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora